Tribunal: TJSP
Processo: 1010913-54.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência, somente para reconhecimento da prescrição da dívida – Insurgência de ambas as partes – Ré que sustenta a possibilidade de manutenção das informações lançadas no portal "Serasa Limpa Nome" mesmo em se tratando de dívida prescrita,

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência, somente para reconhecimento da prescrição da dívida – Insurgência de ambas as partes – Ré que sustenta a possibilidade de manutenção das informações lançadas no portal "Serasa Limpa Nome" mesmo em se tratando de dívida prescrita, dado que viável a cobrança extrajudicial do débito – Prescrição da pretensão que não significa inexistência da obrigação – Possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Dívida constante da plataforma "Serasa Limpa Nome" implica negativamente em seu score – Não ocorrência – Registro do atraso no pagamento da conta na plataforma "Serasa Limpa Nome", de uso e acesso restrito ao consumidor, sem disponibilidade para consulta pública – DANOS MORAIS AFASTADOS – Mera cobrança de dívida prescrita que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável –– Ação julgada improcedente – RECURSO DA RÉ PROVIDO, IMPROVIDO O APELO DO AUTOR.